Tribunal: TJSP
Processo: 1000868-14.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Indenização por Danos Morais -Propositura por consumidor contra laboratório de análises clínicas – Alegação de conduta negligente e imperita do réu em diagnosticá-lo, equivocadamente, como portador de sífilis - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor, suscitando, preliminarmente, revelia do réu, por intempestividade da contestação, alegando no mérito, basicamente,

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Indenização por Danos Morais -Propositura por consumidor contra laboratório de análises clínicas – Alegação de conduta negligente e imperita do réu em diagnosticá-lo, equivocadamente, como portador de sífilis - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor, suscitando, preliminarmente, revelia do réu, por intempestividade da contestação, alegando no mérito, basicamente, que restou comprovado o serviço defeituoso prestado pelo réu – Preliminar rechaçada, visto que a contestação foi apresentada dentro do prazo quinzenal – Cabimento das alegações de mérito – Caso em que restou demonstrado que, em momento algum, o autor foi informado que o resultado positivo do exame "VRDL" realizado pelo laboratório réu poderia decorrer de "Falso Positivo", por se referir à outras enfermidades, e que o diagnóstico mais acurado dependeria da realização de outros exames, circunstância que certamente gerou grande abalo ao autor, além do constrangimento sofrido perante a empresa que promovia o processo seletivo – Danos morais caracterizados com respectiva indenização fixada em R$ 10.000,00 – Recurso provido para julgar a ação procedente.